Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-50.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002027-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA FEITOSA NEVES - CPF: 928.339.691-04 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0782-27 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1002027-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Feitosa Neves

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRADOS NA CONTA BANCARIA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002027-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Feitosa Neves

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Claudia Feitosa Neves
.

Ação:
de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 171302294):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida em danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 171302295):
defendeu a reforma da sentença a quo para condenar em danos morais, diante a negligência da recorrida.

Contrarrazões
(
Id. 171862651):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1002027-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Feitosa Neves

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar
que a sentença recorrida é favorável à recorrente, eis que,
como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente retirados da conta bancária da parte autora.

No presente recurso inominado a recorrente pretende a fixação de valor indenizatório de danos morais.

Neste aspecto entendo que a
irresignação da recorrente não comporta provimento, posto que
não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

DESCONTO INDEVIDO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS DESCONTOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1000114-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023